Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722406-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDO RIBEIRO SOARES NETO AGRAVADA: ELÉTRICA HIDRÁULICA 02 IRMÃOS LTDA. - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Candido Ribeiro Soares Neto contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da inadequação da vai eleita (proc. no 0709131-62.2019.8.07.0020, ID no 96252268). 2. Decorreu prazo legal sem que o agravante tenha interposto recurso da decisão (ID no 27249972). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 29283249) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO